Tribunal: STF
Processo: HC 212739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 1982515/SP - eDOC 5, p. 57):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO PRISIONAL ADEQUADO: SEMIABERTO. CABIMENTO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.1. Segundo a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, pode o relator, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso especial quando, tal como ocorre na hipótese dos autos, houver entendimento dominante sobre a matéria no Tribunal. É o que está sedimentado na Súmula n. 568 do STJ. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018; sem grifos no original). 3. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ e da não comprovação do dissídio pretoriano alegado. 4. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os citados fundamentos, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.5. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal. 6. Verifica-se a existência de evidente ilegalidade, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício. 7. Considerando o quantum de pena estabelecido pelo Tribunal a quo– 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, o fato de o Condenado ser primário e a existência de circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial semiaberto. 



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para alterar o regime inicial para o aberto.



    É o relatório. Decido.



     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 212.626/SP, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 08.03.2021, neguei seguimento ao writ. 



    O impetrante argui novamente as mesmas teses no presente habeas corpus. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



     Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente